Tribunal: TJMT
Processo: 1007069-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
III) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. A agravante alega ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem comprometer sua subsistência. O pedido de efeito suspensivo foi deferido liminarmente. A parte agravada permaneceu inerte quanto à apresentação de contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, especialmente diante da ausência de prova documental robusta da alegada hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da justiça gratuita depende de juízo valorativo do magistrado, que pode indeferir o pedido quando houver elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por outros elementos constantes dos autos.
5. O simples extrato bancário apresentado, sem qualquer demonstração das despesas e da efetiva limitação financeira, é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência da agravante.
6. A condição de pecuarista e o valor expressivo do título executivo (R$ 846.032,00) também fragilizam a alegação de impossibilidade de arcar com os custos processuais.
7. A assistência jurídica gratuita somente pode ser concedida quando demonstrada a efetiva insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira da parte.
2. A concessão da justiça gratuita exige prova suficiente da alegada insuficiência de recursos, não sendo suficiente, isoladamente, a apresentação de extrato bancário.
3. Cabe ao requerente comprovar, de forma minimamente robusta, a incompatibilidade entre seus rendimentos e as despesas processuais, sob pena de indeferimento do benefício.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível, j. 07.02.2018, publ. 08.02.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007069-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VINICIUS PINEIRO MIRANDA - CPF: 003.776.251-67 (ADVOGADO), NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE - CPF: 514.209.616-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. A agravante alega ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem comprometer sua subsistência. O pedido de efeito suspensivo foi deferido liminarmente. A parte agravada permaneceu inerte quanto à apresentação de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão do benefício da justiça gratuita à parte agravante, especialmente diante da ausência de prova documental robusta da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da justiça gratuita depende de juízo valorativo do magistrado, que pode indeferir o pedido quando houver elementos nos autos que indiquem a ausência dos pressupostos legais.

4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa, podendo ser afastada por outros elementos constantes dos autos.

5. O simples extrato bancário apresentado, sem qualquer demonstração das despesas e da efetiva limitação financeira, é insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência da agravante.

6. A condição de pecuarista e o valor expressivo do título executivo (R$ 846.032,00) também fragilizam a alegação de impossibilidade de arcar com os custos processuais.

7. A assistência jurídica gratuita somente pode ser concedida quando demonstrada a efetiva insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os elementos dos autos indicarem capacidade financeira da parte.

2. A concessão da justiça gratuita exige prova suficiente da alegada insuficiência de recursos, não sendo suficiente, isoladamente, a apresentação de extrato bancário.

3. Cabe ao requerente comprovar, de forma minimamente robusta, a incompatibilidade entre seus rendimentos e as despesas processuais, sob pena de indeferimento do benefício.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 99, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível, j. 07.02.2018, publ. 08.02.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE No 1007069-15.2025.8.11.0000.

Agravante (s): NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE.

Agravado (s): BANCO DO BRASIL S/A.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Embargos à Execução n. 1002552-48.2024.8.11.0049, manejada em face de BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu-lhe o benefício da justiça gratuita.

Para tanto, aduz a agravante que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 274046864.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 281282397)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como cediço, a obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador.

É o que dispõe os §§ 2o e 3o, artigo 99, do Código de Processo Civil:

“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

Desse modo, resta evidente que o juiz não está vinculado à simples alegação de hipossuficiência da parte para a concessão da gratuidade da justiça; havendo nos autos, ao menos indícios que demonstrem que a parte não preenche os requisitos necessários para ser beneficiada com a gratuidade da justiça, o magistrado deverá indeferi-la.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. - O benefício de justiça gratuita é concedido apenas àqueles que não têm condições de arcar com os custos do processo, sem prejuízo do sustento próprio e da família. - Não constatada a situação de hipossuficiência econômica da parte ante a análise dos elementos apresentados aos autos, imperiosa a manutenção da decisão que indefere o benefício de gratuidade de justiça. - A declaração de pobreza feita por pessoa natural induz presunção apenas relativa de veracidade”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2018, publicação da súmula em 08/02/2018)

No caso em apreço, não há prova da precariedade econômica da agravante que justifique a concessão da benesse requerida, ou melhor, da impossibilidade dela de suportar as custas processuais eventualmente exigidas ao longo do processo.

Isso porque, como trabalhadora autônoma (pecuarista), deveria a agravante trazer provas contundentes da sua hipossuficiência, máxime quanto às suas despesas frente a sua capacidade econômica, não bastando para tanto, tão somente cópia de extrato de conta bancária.

Ademais, o título que aparelha a ação executória é decorrente de contrato de cédula de crédito bancário no valor atualizado de R$ 846.032,00 (oitocentos e quarenta e seis mil e trinta e dois reais) e, ao ser intimada para aportar aos autos cópias de documentos que comprovassem a hipossuficiência, limitou-se a apresentar extrato bancário da conta-corrente do Banco do Brasil, o que paira dúvida acerca da hipossuficiência alegada.

O art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal assegura a assistência jurídica integral e gratuita apenas aos que comprovarem insuficiência de recursos e isso, no caso concreto, não ocorreu.

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário, é possível concluir que a agravante não preenche os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025